Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por Leila Bitencourt Santos de Oliveira Costa e José Ricardo de Oliveira Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de negócio jurídico, declarando a nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel situado no Setor de Mansões de Taguatinga/DF, bem como da procuração pública outorgada, reconhecendo indícios de simulação e prática de agiotagem, e extinguindo parcialmente o processo quanto ao pedido de ressarcimento de valores. Os apelantes requerem o recebimento do recurso com efeito suspensivo, alegando, em síntese, a validade dos negócios jurídicos, a inexistência de prova de agiotagem ou simulação, e a necessidade de suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento definitivo do recurso. Pugna pela concessão do efeito suspensivo no presente recurso. Preparo recolhido, ID 77858910. Contrarrazões apresentadas, ID 77858968. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, conforme arts. 1.009 a 1.014 do CPC. Nos termos do art. 1.012, §3o e §4o, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação quando houver risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, verifica-se que a sentença recorrida determinou a nulidade de escritura pública e de procuração, com potencial impacto direto sobre a titularidade e posse do imóvel de elevado valor econômico (R$ 4.000.000,00), além de repercussões patrimoniais relevantes para ambas as partes. Os apelantes alegam que a execução imediata da sentença poderá causar prejuízos irreparáveis, especialmente diante da controvérsia sobre a existência de simulação e agiotagem, bem como da ausência de prova inequívoca do pagamento do preço do imóvel. Argumentam, ainda, que os documentos juntados aos autos gozam de fé pública e presunção de veracidade, e que a decisão de primeiro grau inverteu indevidamente o ônus da prova, sem fundamentação suficiente. Por outro lado, os apelados sustentam que a sentença está devidamente fundamentada, amparada em indícios robustos de simulação e ausência de comprovação financeira, e que a manutenção dos efeitos da decisão é necessária para resguardar a higidez do sistema jurídico e prevenir práticas lesivas. A controvérsia envolve matéria fática e jurídica complexa, com alegações de simulação, agiotagem, ausência de comprovação de pagamento, e divergências entre os valores declarados nos instrumentos contratuais. A execução imediata da sentença pode implicar alteração da titularidade do imóvel, com potencial prejuízo de difícil reversão, caso o recurso venha a ser provido. Considerando o valor expressivo do bem, a natureza dos direitos discutidos, e a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar dano grave ou de difícil reparação. É de conhecimento geral que a apelação, como regra, possui efeito suspensivo (art. 1.012, do CPC). Nesse sentido, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Confira-se literalidade da norma: "Art. 1012 - A apelação terá efeito suspensivo. § 1o - Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - Confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o - O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o - Nas hipóteses do § 1o a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação Ante o exposto, com fundamento no art. 1.012, §3o e §4o, do Código de Processo Civil, atribuo efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Leila Bitencourt Santos de Oliveira Costa e José Ricardo de Oliveira Costa, para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos da ação anulatória de negócio jurídico, até o julgamento final do presente recurso. Publique-se. Intimem-se.